Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM LUGAR DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. A parte apelante articula a possibilidade de recebimento dos embargos à execução como contestação, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas (com aplicação analógica do princípio da fungibilidade recursal), apesar de terem sido opostos como meio de resposta em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com a cobrança de encargos locatícios, e anteriormente à fase decisória.
II. O Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no sentido de que são requisitos para a aplicação da fungibilidade: (a) existência de dúvida objetiva em relação ao procedimento correto a seguir; (b) inexistência de erro grosseiro; (c) observância do menor prazo cabível.
III. Conforme disposto na Lei 8.245/1991, por opção do legislador e de maneira explícita, as ações de despejo terão o rito ordinário, com as modificações específicas previstas na lei (art. 59), e não adotarão o rito especial da execução prevista no Código de Processo Civil.
IV. Como não existe previsão normativa de defesa via embargos à execução nesse momento processual, não subsiste dúvida objetiva em relação às respostas do locatário à citação, quais sejam, as mesmas cabíveis geralmente no rito ordinário: contestação ou reconvenção.
V. Ausente, pois, o principal requisito para a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade (dúvida objetiva), resulta inviabilizado o recebimento dos embargos à execução como contestação, sobretudo considerando a fase processual da ação de despejo (processo não sentenciado).
VI. Por não existirem elementos que demonstrem a prática de atos dolosos de litigância de má-fé, conclui-se pelo regular exercício do direito de recurso.
VII. Apelação conhecida e desprovida.